Tribunal: TJDFT
Processo: 0741749-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741749-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DIAMOND AGRAVADO: TAO - TRATAMENTO AVANCADO EM ODONTOLOGIA EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DIAMOND, em face da decisão ID 71176693 que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por TAO – TRATAMENTO AVANÇADO EM ODONTOLOGIA EIRELI – EPP, deferiu parcialmente o pedido de concessão de tutela de urgência para “determinar que o réu se abstenha de impedir a realização da obra de alteração da fachada externa da sala, a ser realizada em conformidade com o projeto, exceto quanto à divisória, que deverá ser construída em parede de alvenaria, observadas as diretrizes de segurança estrutural da edificação.” Em suas razões recursais, o agravante discorre acerca da sua versão dos fatos, ressaltando que a autora decidiu unilateralmente por não aguardar a realização da Assembleia que discutiria a aprovação ou não do projeto que alteraria as salas e deu início à realização da obra, trabalhando no interior das salas, desrespeitando a Convenção de Condomínio. Informa que por diversas vezes a autora foi orientada e advertida verbalmente pela agravante de como aquela deveria proceder com relação à construção da obra, de maneira a respeitar os termos da Convenção de Condomínio, bem como respeitar os direitos de outros condôminos. Narra que a Assembleia de 27/11/2019 mencionada pela autora não teria como prosseguir, pois não havia quórum suficiente para votação, uma vez que a procuração conjunta apresentada pela autora era imprestável, bem como muitos daqueles condôminos que assinaram a procuração se encontravam inadimplentes, incluindo a própria autora, estando impedidos de votarem, nos termos do art. 5o, alínea ‘e’, da Convenção de Condomínio. Alega que a recorrida não preencheu os requisitos necessários para aprovação da obra em Assembleia Geral Extraordinária, por irregularidades na procuração juntada pela autora, de modo que não havia quórum suficiente para votação. Sustenta que a estrutura externa da parede conforme está sendo construída pela autora, não só desrespeita a decisão agravada, como também coloca em risco toda a estrutura do edifício do condomínio réu, podendo abalar toda a sua estrutura, bases, e acontecer o pior, vir a desabar, indo de encontro ao disposto no art. 1.336, do Código Civil. Aduz que o projeto da autora da forma como apresentado, se concretizado, além da estrutura propriamente dita, causará alteração da forma e cor da fachada, com redução da área e reposicionamento da porta da sala 02, o que é terminantemente proibido pelo Código Civil e pela Convenção de Condomínio, sendo imprescindível a alteração desta em assembleia extraordinária. Ressalta que o edifício do condomínio já foi construído nos termos da lei, estando perfeitamente adequado para receber pessoas em cadeiras de rodas e possuindo elevadores apropriados para cadeirantes, além de todas as salas do condomínio possuírem portas suficientemente largas para recepcionar esses clientes especiais, haja vista que não é só a autora que tem clientes especiais no condomínio. Afirma que autora não preencheu os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela autora, uma vez que infringiu dispositivo legal e da própria Convenção de Condomínio, residindo aí a probabilidade do direito do condomínio agravante. Destaca inexistir perigo de dano para a autora, uma vez que sua obra já foi praticamente feita, estando o interior das salas 01 e 02 todo reformado, possibilitando a autora a dar andamento ao seu trabalho profissional, visto que a porta de entrada da sala 02 sempre permitiu a entrada de pessoas em cadeiras de rodas. Defende, por outro lado, que há perigo de dano, consistente nos possíveis abalos à estrutura do prédio, com a construção feita pela autora em material drywall em vez de alvenaria, conforme determinado na decisão agravada, expondo, ainda, não haver irreversibilidade dos efeitos da decisão. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja este provido para suspender a obra até que o assunto seja resolvido definitivamente com a prolação da sentença ou até que seja aprovado em Assembleia Geral extraordinária convocada para tal fim. Subsidiariamente, pugna que seja determinado que a parede externa seja construída em alvenaria ao invés de drywall, conforme decisão agravada. Preparo regular (ID 19858159/19858160). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, inc. I, do CPC), admito o seu processamento. Inicialmente, não conheço das matérias relacionadas ao não preenchimento dos requisitos necessários para aprovação da obra em Assembleia Geral Extraordinária, por irregularidades na procuração juntada pela autora, de modo que não havia quórum suficiente para votação, por se tratar de matéria atinente ao mérito da ação que sequer foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Outrossim, sob o mesmo fundamento, o alegado descumprimento da decisão agravada, com a construção em padrão diverso do determinado deve ser comunicado ao Juízo prolator da decisão. Assim, somente serão enfrentados os fundamentos atinentes à inexistência de probabilidade do direito da autora e ausência de perigo de dano a esta. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de efeito suspensivo em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento do pedido. Na presente hipótese, não se verifica a presença de probabilidade no direito alegado pelo agravante, uma vez que, embora o réu sustente que não há probabilidade do direito da autora, os fundamentos por ela trazidos em sua peça inicial revestem-se de verossimilhança. A autora afirmou que a assembleia convocada para tratar do seu requerimento de modificação da convenção ocorreu de forma ficta, sem respeita o procedimento necessário, não tendo sequer sido redigida, registrada ou publicada uma ata daquela sessão. Por outro lado, o condomínio réu não trouxe qualquer documentação que afaste a alegação da autora. Outrossim, conforme ressaltado pelo Juízo a quo, o projeto apresentado pela autora não implicará qualquer redução da área comum, mas ampliação desta, com redução da área útil relativa à unidade ocupada pela autora, com a finalidade de garantir a liberdade de locomoção dos clientes que utilizam cadeira de rodas, em conformidade com os parâmetros da ABNT. Não prospera, ainda, o alegado perigo de dano levantado pelo réu, uma vez que as alterações que autora requereu autorização judicial para promover estão sob responsabilidade técnica de profissional habilitado, como se vê do Registro de Responsabilidade Técnica ID 66282876. Ante ao exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o agravo de instrumento em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À autora/agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora